Tribunal: TJPA
Processo: 0803075-20.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803075-20.2023.8.14.0009

APELANTE: WESLEY MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. DETRAÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminares de nulidade. Inocorrência. Constata-se dos autos, que as testemunhas Jandyr Ferreira de Araújo, Jeferson Luís Santos Garros e Rogelson Nascimento da Silva, policiais militares, estavam em ronda, durante a operação “Caeté Segura”, e após denúncia sobre prática de tráfico de drogas pelo apelante, na própria residência, mediante diligências prévias, foram até o local para averiguar a situação, mas o recorrente tentou empreender fuga quando avistou os agentes públicos. Na ocasião, durante a revista pessoal, fora encontrada certa quantidade de entorpecentes e quantia em dinheiro, havendo confirmação por partes dos policiais que a abordagem ocorreu no quintal da residência e após a tentativa de fuga do apelante. Assim, verificou-se que a atuação da equipe policial foi devidamente revestida de licitude, não havendo que se falar em busca pessoal ilegal. No tocante a alegada violação de domicílio, verificou-se que, uma vez que no estado de flagrância do crime de tráfico de entorpecentes, tendo a ação ocorrida no quintal da residência do apelante, após a tentativa de fuga, foi constatada a prática do ilícito, com a apreensão de
30 (trinta) porções da substância “oxi” – totalizando 6,736g (seis gramas, setecentos e trinta e seis miligramas)
. Destarte, havendo fundadas razões para que os policiais adentrassem no quintal do imóvel, referida circunstância afasta o pleito de ilegalidade da ação policial. Preliminares rejeitadas

2. Apelação Criminal interposta por
WESLEY MONTEIRO DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pugnou pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, a reforma da dosimetria com o reconhecimento da atenuante confissão espontânea reduzindo a pena aquém do mínimo, reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo (2/3), devendo ser afastada a reincidência, com a consequente mudança de regime e, por fim, a detração da pena e revogação da prisão preventiva.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas... (iii) reforma da dosimetria para examinar a possibilidade do afastamento da agravante da reincidência e aplicação da atenuante da confissão espontânea com a pena base aquém do mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado com a mudança de regime, e (iv) Analisar o pleito de detração penal e revogação da prisão preventiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente p
elo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto colacionado aos autos (ID 96859885), pelo Laudo Toxicológico Provisório juntado nos presentes autos (96859845), corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo da Droga foi juntado aos autos (ID 105712593), contendo 3
0 (trinta) porções de substância petrificada bege, POSITIVO para a presença de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, pesando aproximadamente 6,736 g (seis gramas, setecentos e trinta e seis miligramas)
,
bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a natureza da droga8 apreendida, Cocaína,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
.

6. Aplicada a referida causa de diminuição no patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista que a natureza da droga COCAÍNA, bem como as circunstâncias em que ocorreu a prisão, motivo pelo qual procedo com nova dosimetria da pena.

7. Da reforma da dosimetria. na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis, a pena base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, permanecendo a pena intermediária fixada em seu mínimo legal, ante ausência de atenuantes e agravantes, sendo afastada a aplicação da reincidência dada pelo juiz de primeiro grau, em razão
de não haver condenação com trânsito em julgado em nome do apelante, apesar de responder a ações penais em curso, não havendo que se falar, ainda, em aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena aquém do mínimo legal, em razão do óbice da sum. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.
Na terceira fase, há uma causa de diminuição, no que concerne ao tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), não havendo causas de aumento, readequando a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, com regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

8. O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento.

9. Da revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. O pleito não pode ser questionado na via da Apelação, por se tratar de suposta ameaça ou lesão ao direito de ir e vir decorrente de ato de Juiz. O órgão competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, através de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte. Via eleita incorreta.

IV –
DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

11.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 §4º e art. 28;
CP, art. 59;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, VII. STJ, Sum. 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, com regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WESLEY MONTEIRO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade por violação de domicílio e busca pessoal ilegal, e no mérito pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, a reforma da dosimetria com o reconhecimento da atenuante confissão espontânea reduzindo a pena aquém do mínimo, reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo (2/3), devendo ser afastada a reincidência, com a consequente mudança de regime e, por fim, a detração da pena e revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, afastando a reincidência devendo ser reformada dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

WESLEY MONTEIRO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade por violação de domicílio e busca pessoal ilegal, e no mérito pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, a reforma da dosimetria com o reconhecimento da atenuante confissão espontânea reduzindo a pena aquém do mínimo, reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo (2/3), devendo ser afastada a reincidência, com a consequente mudança de regime e, por fim, a detração da pena e revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, afastando a reincidência devendo ser reformada dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 14 de julho de 2023, por volta das 11h, durante a operação “Caeté Segura”, a guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima, informando que o apelante estava comercialização entorpecentes na própria residência. Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local, mas ao chegarem e serem avistados pelo recorrente, este tentou empreender em fuga, mas foi contido e realizada abordagem pessoal, sendo encontradas 30 (trinta) porções da substância “oxi” – totalizando 6,736g (seis gramas, setecentos e trinta e seis miligramas), e a quantia de R$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)
”,
fato ocorrido na comarca de
Bragança
/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINARES DE NULIDADE

A defesa pleiteia, preliminarmente, pela nulidade em razão da ilegalidade das provas mediante invasão domiciliar e busca pessoal ilegal. Consta dos autos que, as testemunhas Jandyr Ferreira de Araújo, Jeferson Luís Santos Garros e Rogelson Nascimento da Silva, policiais militares, estavam em ronda, durante a operação “Caeté Segura”, e após denúncia sobre prática de tráfico de drogas pelo apelante, na própria residência, mediante diligências prévias, foram até o local para averiguar a situação, mas o recorrente tentou empreender fuga quando avistou os agentes públicos. Na ocasião, durante a revista pessoal, fora encontrada certa quantidade de entorpecentes e quantia em dinheiro, havendo confirmação por partes dos policiais que a abordagem ocorreu no quintal da residência e após a tentativa de fuga do apelante. Assim, verificou-se que a atuação da equipe policial foi devidamente revestida de licitude, não havendo que se falar em busca pessoal ilegal.

No tocante a alegada violação de domicílio, verificou-se que, uma vez que no estado de flagrância do crime de tráfico de entorpecentes, tendo a ação ocorrida no quintal da residência do apelante, após a tentativa de fuga, foi constatada a prática do ilícito, com a apreensão de
30 (trinta) porções da substância “oxi” – totalizando 6,736g (seis gramas, setecentos e trinta e seis miligramas)
. Destarte, havendo fundadas razões para que os policiais adentrassem no quintal do imóvel, referida circunstância afasta o pleito de ilegalidade da ação policial.

Outrossim, é sabido que o crime apurado é considerado permanente, havendo o controle judicial a posteriori considerando a medida justificada, ante a demonstração pelos agentes policiais que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas suspeitas para a medida, estando os procedimentos adotados pelos policiais estão em total consonância com os ditames do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do CPP, fato que torna legal a revista feita na residência da apelante, assim como a prova material colhida. Preliminares rejeitadas.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente p
elo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto colacionado aos autos (ID 96859885), pelo Laudo Toxicológico Provisório juntado nos presentes autos (96859845), corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo da Droga foi juntado aos autos (ID 105712593), contendo 3
0 (trinta) porções de substância petrificada bege, POSITIVO para a presença de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, pesando aproximadamente 6,736 g (seis gramas, setecentos e trinta e seis miligramas)
,
bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo.

A apelante, em juízo confessou parcialmente a prática delitiva.

A testemunha
JANDYR FERREIRA DE ARAÚJO, policial milita
r, em juízo, afirmou “q
ue
participou da prisão do acusado; que na abordagem do acusado durante a Operação Caeté Segura; que estavam em rondas; que houve denúncia de um popular que o acusado estava traficando em via pública; que dividiu a guarnição em 02 (duas) frentes; que a prisão se deu na Vila Sinhá; que o acusado estava no quintal da residência; que o acusado colocou a mão na cabeça; que o acusado portava 30 (trinta) petecas de pedra de cocaína e o valor de R$ 155,00 (cento e cinquenta reais); que o acusado estava no quintal da casa, mas que não ficava no interior do imóvel, estando na parte externa da residência; que ele tentou empreender fuga; que quem efetuou a busca pessoal foi o Soldado Garros; que que o acusado não informou acerca da procedência da droga; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que as drogas se encontravam no bolso do acusado; que o quintal não é murado, sendo aberto, tanto a frente quanto a retaguarda”
.

Já testemunha
JEFERSON LUÍS SANTOS GARROS
, policial milita
r, em juízo, afirmou “q
ue
estavam em rondas em Bragança; que recebeu denúncia de que um indivíduo estava comercializando drogas; que o denunciante forneceu o endereço e as características físicas do acusado; que fizeram um cerco na residência; que avistou o indivíduo no quintal da residência; que o acusado tentou empreender fuga; que encontraram pedras de oxi; que as drogas foram encontradas no bolso; que a quantia em dinheiro foi encontrado no bolso do acusado; que a denúncia anônima foi passada na VTR; que foi passada as características e o local da residência; que o acusado estava sem camisa e a tatuagem passada bateu; que era uma tatuagem de gueixa; que só ele estava no local; que no bolso dele estava as drogas e o valor em dinheiro”
.

Por sua vez,
a testemunha de acusação
ROGELSON NASCIMENTO DA SILVA
, policial militar, corroborou a narrativa dos demais policiais prestadas em juízo
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta no
laudo de exame pericial toxicológico definitivo
,
contendo 3
0 (trinta) porções de substância petrificada bege, POSITIVO para a presença de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, pesando aproximadamente 6,736 g (seis gramas, setecentos e trinta e seis miligramas)
,
bem como
ter ficado demonstrado que 8os entorpecentes se destinavam à mercancia
.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO, BEM COMO DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL, ALÉM DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, na terceira fase da dosimetria, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), além da aplicação da atenuante da confissão espontânea com a pena aquém do mínimo legal e do afastamento da agravante da reincidência com a mudança de regime de cumprimento da pena. Merece parcial acolhimento referidos pleitos.

Através das provas acostadas nos autos, restou demonstrado que o recorrente é
primário, de bons antecedentes, apesar de responder a ações penais em curso, todavia não havendo condenação com trânsito em julgado, e não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa
, o que permite a aplicação da referida causa de diminuição,

Por oportuno, reconheço a causa especial de diminuição de pena, consubstanciado no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e aplico a referida causa de diminuição no patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista que a natureza da droga COCAÍNA, bem como as circunstâncias em que ocorreu a prisão, motivo pelo qual procedo com nova dosimetria da pena.

Assim, na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis, a pena base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, permanecendo a pena intermediária fixada em seu mínimo legal, ante ausência de atenuantes e agravantes, sendo afastada a aplicação da reincidência dada pelo juiz de primeiro grau, em razão
de não haver condenação com trânsito em julgado em nome do apelante, apesar de responder a ações penais em curso, não havendo que se falar, ainda, em aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena aquém do mínimo legal, em razão do óbice da sum. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.
Na terceira fase, há uma causa de diminuição, no que concerne ao tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), e não havendo causas de aumento, restou definitiva a pena fixada, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, com regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

DETRAÇÃO

O pleito da defesa pretendendo a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
Deixo de promover a detração em virtude da não alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
”

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O pleito não pode ser questionado na via da Apelação, por se tratar de suposta ameaça ou lesão ao direito de ir e vir decorrente de ato de Juiz. O órgão competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, através de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte. Via eleita incorreta.

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial no tocante a revisão da dosimetria com afastamento da reincidência e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conheço o recurso e concedo parcial provimento para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, com regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024